Tribunal: STJ
Processo: 0179985-54.2018.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2203175 - CE (2025/0088138-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DAS
EMPRESAS
BRASILEIRAS
DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SOFTWARE E INTERNET -
REGIONAL CEARA
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
ÉVELY AMANDA FERREIRA DE MELO - PE045846
RHENAN ALVES DA SILVA - PE061252
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS PAGO A MAIOR. MANDADO DE
SEGURANÇA. VIA INADEQUADA PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE, RELATIVAMENTE AOS CINCO
ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do
indébito nos últimos cinco anos anteriores à impetração, por meio de precatório,
requisição de pequeno valor ou restituição administrativa em espécie, servindo,
contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário,
referente a tal período, por meio de compensação administrativa, a ser aferida
posteriormente, pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a
utilização do mandado de segurança como ação de cobrança.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51411036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0b19b796-671e-4077-823f-157c4af935ff

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0b19b796-671e-4077-823f-157c4af935ff

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2203175 - CE (2025/0088138-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DAS
EMPRESAS
BRASILEIRAS
DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SOFTWARE E INTERNET -
REGIONAL CEARA
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
ÉVELY AMANDA FERREIRA DE MELO - PE045846
RHENAN ALVES DA SILVA - PE061252
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS PAGO A MAIOR. MANDADO DE
SEGURANÇA. VIA INADEQUADA PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE, RELATIVAMENTE AOS CINCO
ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do
indébito nos últimos cinco anos anteriores à impetração, por meio de precatório,
requisição de pequeno valor ou restituição administrativa em espécie, servindo,
contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário,
referente a tal período, por meio de compensação administrativa, a ser aferida
posteriormente, pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a
utilização do mandado de segurança como ação de cobrança.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS
BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, SOFTWARE E INTERNET -
contra a decisão que conheceu do Recurso
REGIONAL CEARA - ASSESPRO/CE
Especial e lhe deu provimento parcial, para reconhecer o direito da Recorrente à
restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos
anteriores à impetração, mediante compensação, a ser submetida à apreciação da
Administração.
Documento eletrônico VDA50560540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: c5e7eec4-a575-476e-8369-3ec9b4d5b877

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fls. 950-953e).
Alega não ter sido examinado seu argumento acerca do pedido de
declaração do direito de restituição e/ou compensação de maneira ampla, sem a
limitação imposta pelo
, de modo que possa ocorrer tanto na via administrativa
decisum
como por RPV/precatório.
Por último, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 977-981e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Cinge-se a controvérsia acerca da recuperação de valores pagos
indevidamente a título de ICMS na via mandamental.
Na decisão agravada, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial para
reconhecer o direito à Agravante de ser restituída ou ressarcida do indébito tributário,
referente aos últimos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança,
mediante compensação a ser submetida perante à Administração.
Requer seja reconhecido o direito de se restituir do indébito, pela via
adequada, tanto na via administrativa (em espécie) quanto por Requisição de Pequeno
Valor/Precatórios.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que o mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do
indébito nos últimos cinco anos anteriores à impetração, por meio de precatório,
requisição de pequeno valor ou restituição administrativa em espécie, servindo,
contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário,
referente a tal período, por meio de compensação administrativa, a ser aferida
posteriormente, pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a
utilização do mandado de segurança como ação de cobrança.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REVENDA DE
MERCADORIA POR PREÇO MENOR QUE O DA BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. MANDADO DE
SEGURANÇA
COM
EFEITOS
PATRIMONIAIS
PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271/STF. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INAPLICABILIDADE DO
ART. 166 DO CTN AO PRESENTE CASO: MERO RESSARCIMENTO

[...]
25. Procede, porém, a alegação do Estado de Minas Gerais quando afirma
ser inutilizável o Mandado de Segurança para produzir efeitos pretéritos, já
que o writ não se equipara a uma ação de cobrança.
Documento eletrônico VDA50560540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: c5e7eec4-a575-476e-8369-3ec9b4d5b877

26. O STJ entende que a possibilidade de a sentença mandamental
declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula
213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica
concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração (REsp n.
1.596.218/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
10.8.2016, grifei.). Contudo, o acórdão de origem concluiu que ?a parte
autora faz jus à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição
tributária para frente, após 19 de outubro de 2016,? (fl. 269, e-STJ, grifei),
quando o Mandado de Segurança apenas foi impetrado em 29 de agosto de
2019. Como se observa, foram atribuídos efeitos pretéritos ao ajuizamento
do presente writ.
27. É possível, em Mandado de Segurança, o reconhecimento do direito à
restituição referente a valores vencidos a partir da impetração do writ, mas
não referentes a valores pretéritos à impetração, como houve no caso dos
autos.
28. Ademais, sobre a matéria esta Corte Superior entende que "o mandado
de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou
restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem,
os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim,
inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos
retroativos ao mandamus" (AgInt no REsp 1.895.331/SP, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
, grifei). No mesmo sentido:
11/6/2021
REsp 1.864.092/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 9.4.2021; AgInt no REsp 1.944.999/RS, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2022; e AgInt no AREsp 1.945.394/PR,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.3.2022.
[...]
(REsp n. 2.034.977/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2024
23/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
VIOLAÇÃO.
SÚMULA
N.
284/STF.
ISSQN.
CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DE
MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE
SEGURANÇA. VIA INADEQUADA PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE
INDÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284,
do Supremo Tribunal Federal.
II - Prevalece na Primeira Seção deste Tribunal Superior a tese de que a
dedutibilidade da base de cálculo do ISSQN não abrange os materiais que
são produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros
e empregados na construção civil. Precedentes.
III - Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual o mandado
de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do indébito
por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou restituição
administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição
ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos
anteriores à impetração, pela compensação, a ser aferida pela
Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do
mandado de segurança como ação de cobrança.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA50560540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: c5e7eec4-a575-476e-8369-3ec9b4d5b877

V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.168.111/MG, de minha relatoria, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto na
linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437
/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383
/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do recurso, não resta configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50560540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: c5e7eec4-a575-476e-8369-3ec9b4d5b877

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.203.175 / CE
Número Registro: 2025/0088138-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01799855420188060001 1799855420188060001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO, SOFTWARE E INTERNET - REGIONAL
CEARA
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
ÉVELY AMANDA FERREIRA DE MELO - PE045846
RHENAN ALVES DA SILVA - PE061252
RECORRIDO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO, SOFTWARE E INTERNET - REGIONAL
CEARA
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
ÉVELY AMANDA FERREIRA DE MELO - PE045846
RHENAN ALVES DA SILVA - PE061252
Documento eletrônico VDA51382798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 3c841f95-02c5-4fce-a8ed-a04715abca3f

AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 3c841f95-02c5-4fce-a8ed-a04715abca3f